Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO DOS DEMAIS CAPÍTULOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

2. Se capítulo do recurso não foi conhecido com fundamento no art. 932 do CPC, e não houve interposição de agravo interno quanto a esse ponto (matéria preclusa), é desnecessária a confirmação da decisão no acórdão, pois a decisão monocrática de não conhecimento é definitiva.

3. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC só é cabível se o recurso for manifestamente protelatório, sendo inaplicável na hipótese de a parte pretender esclarecimento sobre ponto obscuro.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.